Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - CNPJ: 06.147.451/0011-04 (EMBARGANTE), L D DOS SANTOS REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 18.005.745/0001-09 (EMBARGADO), L J B MARRA - ME - CNPJ: 24.062.487/0001-03 (EMBARGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), WILIAN MORAIS DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 035.254.341-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – PREVISÃO LEGAL – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado, ainda que sua finalidade precípua seja de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000762-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
:

CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.

EMBARGADO
:

L D DOS SANTOS REPRESENTACOES – ME E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pela magistrada singular que deferiu a liminar vindicada para determinar que a ora embargante efetue o depósito em conta judicial vinculada àquele Juízo, da quantia de R$39.706,47 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), referente ao IR retido na fonte.

Alega a embargante que não está defendendo a incidência ou não do IRFONTE, mas a impossibilidade de ela ser obrigada a ignorar os dispositivos legais que impõe o recolhimento do tributo sem que haja decisão judicial ou administrativa reconhecendo a isenção em favor das embargadas.

Elucida que o acórdão argumenta que a questão sobre a incidência ou não do IRFONTE é apenas “prejudicial”, mas tem seu principal argumento vinculado exatamente a esta questão. Consequentemente, aduz existir violação a regra do art. 109, inciso I da Constituição Federal, já que o acórdão, na prática, sem a participação da União nos autos, reconhece a inexigibilidade de um tributo federal.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id 47672005).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado nos autos (Id 50100988 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – VERBAS PAGAS A TÍTULO DE RESCISÃO EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – IMPOSTO DE RENDA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA AFASTADA – ART. 27, “J”, DA LEI No 4.886/65 C/C ART. 70, §5o, DA LEI No 9.430/96 – PRECEDENTE DO STJ – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR O DEPÓSITO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o pagamento feito com base no art. 27, "j", da lei 4.886/65, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5o, da lei 9.430/96, do Imposto de Renda” (REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018).

Assim, tratando-se de demanda judicial estabelecida exclusivamente entre particulares, cujo objeto versa sobre a não incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei no. 4.886/65, e cuja isenção legal estabelecida se dá de forma prejudicial, e uma vez verificada a presença dos requisitos legais, deve ser preservada a decisão que deferiu a tutela em caráter antecedente, a fim de que os valores questionados sejam mantidos em conta única até o julgamento de mérito.”

Pois bem. Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, razão não assiste a embargante, visto que o acórdão recorrido muito bem analisou os pontos aduzidos nas razões recursais, ao reconhecer que a isenção quanto ao recolhimento do tributo não depende de decisão judicial ou administrativa, uma vez que o §5o do art. 70, e seu
caput
, da Lei no. 9.430/96 estabelece a regra de exceção que afasta a incidência do tributo.

No tocante a competência da Justiça Federal para análise do feito, não há qualquer vício a ser sanado, pois a questão já foi rebatida na ação monitória de base ajuizada entre particulares, a exemplo do que consta expressamente no
decisum
embargado,
litteris
:

“(...)

Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que, em que pese a instituição do imposto de renda ser de competência da União (art. 153, III, CF/88), cujo fato gerador da exação é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (art. 43, CTN), no presente
processo cautelar convertido em demanda monitória
somente se examina em caráter prejudicial a questão relativa à isenção do referido tributo, a fim de se avaliar a legalidade do desconto efetuado na indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no. 4.886/1965, discussão essa havida somente entre
particulares
, tem-se inequivocamente que a matéria é de competência da Justiça Estadual.

Sobre o assunto, tomo como préstimo o entendimento jurisprudencial recente do Tribunal Paulista em caso absolutamente análogo ao dos autos, como forma de subsidiar a competência desta Corte de Justiça e não da Federal:

“
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Pretensão de cobrança de diferenças no valor das comissões pagas e de verbas decorrentes da rescisão do contrato
– Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Valor das comissões que deve ser calculado com base na nota fiscal emitida – Precedentes do C. STJ – Consentimento da autora com o recebimento de comissões em percentuais variáveis por prazo prolongado e sem ressalvas, que faz presumir concordância com os valores oscilantes praticados – Precedentes do E. TJSP - Necessidade, contudo, de reconhecimento da ilegalidade da previsão de cláusula "del credere", nos termos do art. 43, da Lei 4.886/65, com reflexos na indenização devida em razão da rescisão da representação comercial –
Impossibilidade de retenção de valores, a título de imposto de renda, dos pagamentos realizados com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965 – Exame em caráter prejudicial da questão relativa à isenção do tributo, a fim de se adentrar a legalidade do desconto na indenização feita pela representada, discussão essa havida somente entre particulares e cuja matéria é de competência da Justiça Estadual
– Sucumbência mínima da ré – Autora que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte ré, fixados com base no proveito econômico obtido – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível 1009562-55.2013.8.26.0068; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri – 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

(...)”

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, aduzindo acerca da sua prejudicialidade, no entanto, não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado mas sim o propósito de rediscutir o mérito
. A contradição que enseja ingressar por esta via é aquela identificada nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias (EDcl no AgInt na AR 6.077/SP)”.
(N.U 0007089-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020